Tribunal: TJDFT
Processo: 0741647-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL DE PARTE QUE NÃO ESTÁ EM LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. INVIÁVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausentes esses vícios, nega-se provimento aos embargos.
2. Localizado por Oficial de Justiça, tanto o prédio residencial (ID 140533692), quanto o representante legal (ID 53177088) da embargada, inviável acolher embargos de declaração visando a sua citação por edital.
3. Não caracteriza vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaração quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pela parte, dá interpretação que não atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis a sua pretensão.
4. Não há que se falar em omissão, obscuridade e contradição no acórdão quando apreciadas as matérias suscitadas pelo embargante, de forma expressa, clara, lógica, constando a fundamentação, ainda que de forma resumida e contrária ao entendimento da parte.
5. Embargos de declaração não acolhidos.